Tribunal: TJDFT
Processo: 0023514-79.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023514-79.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: VITOR FERREIRA CALDAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMAS 970 E 971. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PROPAGANDA ENGANOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o autor pretendeu a aplicação da inversão da cláusula penal cumulada com indenização por lucros cessantes em virtude do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. 2. No caso dos autos, a cláusula penal prevista ostenta natureza compensatória e não moratória, pois tem a finalidade de indenizar o comprador nas hipóteses em virtude de inadimplemento. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428-SC e no 1.498.484-DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” 4. Inexiste caso fortuito ou força maior em razão de "excesso de chuvas", de "greve dos sistemas de transporte público" e de "falta de mão de obra qualificada na região". Esses eventos estão inseridos na seara de riscos assumidos pelas empresas dedicadas ao ramo da construção civil. Precedente firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” 6. É lícito o recebimento de indenização por eventuais danos decorrentes da divergência constatada entre a unidade imobiliária efetivamente entregue e a que foi veiculada na oferta publicitária respectiva. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 396 do Código Civil, sustentando que o atraso na entrega do imóvel não decorreu de sua responsabilidade e sim da morosidade da Companhia Enérgica de Brasília – CEB e da Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB em aprovar os projetos elétricos e hídrico, respectivamente. Acrescenta que a existência de caso fortuito ou força maior exclui a força a sua responsabilidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como a aplicação da multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse sentido, o não cumprimento às regras de construção civil impostas pela Administração implica risco inerente à própria atividade exercida pela apelante. É dizer, não há que se falar em excludente de responsabilidade da promitente vendedora em relação ao atraso da entrega do bem. Assim, não há fato fortuito ou de força maior apto a excluir o dever reparação dos prejuízos causados ao comprador” (ID 1312379), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, C/C O ART. 932, III, AMBOS DO CPC/2015. 2. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR A DEMORA NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (acerca da inexistência de caso fortuito e força maior e a respeito da devolução dos encargos incidentes sobre o saldo devedor, a título de juros contratuais e remuneratórios decorrentes do atraso na entrega) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais constantes dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1802165/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/8/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023